Tribunal: TJDFT
Processo: 0745891-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0745891-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TANYARA PEREIRA GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por TANYARA PEREIRA GUIMARAES contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer a autora, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “FOTOCOAGULAÇÃO A LASER e CE - INJEÇÃO INTRAVITREO”. Em suas razões, aduz que aguarda o procedimento por tempo excessivo e que seu estado de saúde piora à medida que o tempo avança. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie a imediata marcação do procedimento médico no prazo máximo de dez dias. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a tutela de urgência foi analisada pelo Juízo a quo no início da demanda e foi indeferida (ID 52952271). Não há notícia de que a requerente tenha interposto agravo de instrumento. Assim, houve análise exauriente pelo Juízo sobre a questão objeto da demanda. Dessa maneira, o momento é de análise sobre o mérito do recurso interposto, uma vez que a urgência foi analisada anteriormente e não houve impugnação oportuna pela parte. Ademais, o recorrente foi classificado no SISREG com risco amarelo (Id. 52952269) e os registros da Secretaria de Saúde não indicam risco IMINENTE de perda de visão permanente (ID 52952268). Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência. Não que isso justifique o agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Após, ao Ministério Público para parecer. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito